Tribunal: TJPA
Processo: 0840650-64.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840650-64.2020.8.14.0301

APELANTE: JANAINA DA PAIXAO SOUZA DA SILVA CORDEIRO, JACITARA SOUZA DA SILVA, TATIANE SOUZA DA SILVA, JACILENE SOUSA DA SILVA, YARA REGINA SOUZA DA SILVA, MIGUEL SANTOS DA SILVA JUNIOR, JACIREMA SOUSA DA SILVA, SABEMI SEGURADORA SA, SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA, SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, JANAINA DA PAIXAO SOUZA DA SILVA CORDEIRO, JACITARA SOUZA DA SILVA, TATIANE SOUZA DA SILVA, JACILENE SOUSA DA SILVA, YARA REGINA SOUZA DA SILVA, MIGUEL SANTOS DA SILVA JUNIOR, JACIREMA SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SABEMI SEGURADORA S.A. e SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de parcial procedência proferida em Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por filhos da segurada falecida, que tiveram negado o pagamento de cobertura securitária referente a seguros de acidente pessoal e pecúlio por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária pelas rés caracteriza ilicitude apta a ensejar indenização por dano moral; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização moral são proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da seguradora em pagar a cobertura securitária, mesmo diante da comprovação da contratação e do óbito da segurada, sem apresentar justificativa plausível e sem oportunizar complementação documental, configura falha na prestação do serviço.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que a negativa injustificada de cobertura securitária acarreta danos morais in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo.

Não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que viola a dignidade do consumidor e frustra legítima expectativa dos beneficiários diante da perda de ente querido.

A alegação de ausência de documentação não afasta o dever de indenizar, pois incumbia à seguradora apontar de forma clara e tempestiva as supostas pendências, o que não foi demonstrado nos autos.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de dano moral para cada um dos autores é moderado, proporcional e adequado às particularidades do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Correta a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme art. 85, §11, do CPC, diante da atuação recursal da parte vencedora e do desprovimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A recusa injustificada de cobertura securitária, mesmo diante da comprovação do sinistro e da existência de contrato vigente, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

Não constitui mero inadimplemento contratual a negativa imotivada de cobertura securitária, quando demonstrados documentalmente o óbito e a relação contratual da segurada.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de dano moral por autor, em caso de negativa indevida de seguro após falecimento de ente familiar, é proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5126103-16.2022.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 01.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1009248-66.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A.
e
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
contra decisão monocrática proferida por este Relator no bojo da Apelação Cível nº 0840650-64.2020.8.14.0301, a qual conheceu e negou provimento aos recursos de apelação principal e adesiva, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
JANAINA DA PAIXÃO SOUZA DA SILVA CORDEIRO
e outros, filhos da falecida Maria do Carmo Souza da Silva, em face de
SABEMI SEGURADORA S.A.
e
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
, na qual alegam que a de cujus era titular de dois contratos de Seguro de Acidente Pessoal e dois contratos de Pecúlio por Morte com as demandadas, tendo estas se recusado indevidamente a efetuar o pagamento das respectivas coberturas securitárias após o falecimento da segurada.

Proferida sentença nos autos principais, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA ao pagamento das importâncias de R$ 2.602,01 (dois mil, seiscentos e dois reais e um centavo) e R$ 1.769,37 (mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), correspondentes às propostas nºs 4807940 e 4808444, a serem rateadas igualmente entre os sete filhos da segurada, e ainda, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor de cada um dos autores, com incidência de correção monetária e juros legais. Houve também condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se a gratuidade judiciária deferida aos autores e a fixação de verba honorária recíproca pela sucumbência parcial.

Inconformadas, ambas as rés interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito ou conduta culposa apta a ensejar a condenação por danos morais, além de pugnar, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado.

Os autores, por sua vez, apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença e a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em recurso adesivo, os autores pleitearam a majoração dos valores fixados a título de indenização moral, bem como o aumento dos honorários sucumbenciais para o patamar de 20%. As rés apresentaram contrarrazões ao recurso adesivo, requerendo seu desprovimento.

A decisão monocrática proferida por este Relator conheceu dos recursos de apelação e adesivo e lhes negou provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. Nos termos do art. 85, §11 do CPC, considerando a atuação das partes em recurso de apelação e apelação adesiva, foram majorados os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em face desta decisão, as rés interpuseram o presente Agravo, reiterando os argumentos de ausência de comprovação de ato ilícito ou abalo moral, ausência de má-fé ou culpa, e defesa da tese de que a situação configura, no máximo, mero inadimplemento contratual, o que não ensejaria indenização por dano moral.

Regularmente intimadas, as agravadas apresentaram Contrarrazões sustentando que o agravo interno apenas reitera teses já devidamente enfrentadas e rejeitadas nas instâncias anteriores, tratando-se de tentativa protelatória. Requerem, por fim, a rejeição do recurso e a majoração da verba honorária recursal.

É o Relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

MÉRITO

A insurgência das agravantes se volta contra a decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação interpostos contra a sentença prolatada pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais.

Sustentam, em suma, que não houve negativa indevida da cobertura securitária, pois não teria sido enviada pelos autores a documentação necessária à regulação administrativa do sinistro, o que afastaria qualquer ilicitude ou mesmo o dever de indenizar.

A decisão agravada, no entanto, está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça.

Conforme se depreende dos autos, restou incontroversa a contratação dos seguros de vida e pecúlio em nome da falecida Maria do Carmo Souza da Silva, bem como a ocorrência do sinistro (óbito da segurada, vítima de COVID-19, em 12.05.2020). A recusa da seguradora em efetuar o pagamento das coberturas contratadas, sem apresentar justificativa plausível e sem comprovar diligência razoável para oportunizar eventual complementação documental, configura manifesta falha na prestação do serviço.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em se tratando de contrato de seguro e estando comprovada a existência da apólice e o sinistro, a negativa injustificada de cobertura acarreta danos morais
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação específica do abalo sofrido, sendo presumível o sofrimento, a aflição e o sentimento de desamparo vivenciado pelos beneficiários, especialmente em situações que envolvem a perda de ente querido.

Cito precedentes (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO. RECUSA INDEVIDA AO PAGAMENTO DO SEGURO. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. 1. A negativa injusta do pagamento do seguro de vida dá margem à compensação por danos morais, pois intensifica o sofrimento psicológico e a angústia dos segurados, sendo evidente o dano moral in re ipsa. 2. No caso, a apelada trouxe aos autos apenas um contrato assinado pelo falecido, no valor de cobertura almejado pelos recorrentes, e, entretanto, aduz que a quantia certa a pagar aos beneficiários/apelantes seria de R$ 5 .367,45 (cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme tela de sistema jungida à contestação. De fato, a argumentação da recorrida não se sustenta, vez que vai contra a própria documentação por ela colacionada. 3. É razoável e proporcional a quantia de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e coaduna com o valor fixado para casos similares por esta Corte de Justiça. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 51261031620228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 01.07.2024. Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SENTENÇA CITRA PETITA E DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE DOENÇA PREEXISTENTE – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” ARBITRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro, a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços contratados. Mostra-se insubsistente a alegação julgamento citra petita, pois o juízo a quo, se ateve-se aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença. Não há o que se falar em sentença citra petita, quando o magistrado se manifesta sobre todos os pontos arguidos pelas partes, para motivar suas decisões. É ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve exigência de documentos comprobatórios, de forma prévia a contratação, ou ainda, se não restou demonstrada má-fé do segurado, devendo ser reconhecido o dever de arcar com a indenização contratada, conforme previsão do capital segurado na apólice. 4. A indevida recusa de pagamento de indenização securitária, implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização. 5. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009248-66.2020.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

Também é pacífico o entendimento de que não configura mero inadimplemento contratual a recusa imotivada da cobertura securitária, especialmente quando os elementos mínimos do sinistro (óbito da segurada e vínculo contratual) se encontram documentalmente demonstrados.

Nessas hipóteses, o inadimplemento da obrigação extrapola os limites do descumprimento contratual comum, assumindo contornos de ofensa à dignidade do consumidor e ensejando reparação moral.

Quanto ao argumento de que a ausência de documentação teria impedido a regulação do sinistro, vale destacar que incumbia à seguradora, como fornecedora de serviços, atuar com boa-fé e transparência, indicando de forma clara e tempestiva eventuais pendências documentais, o que não restou demonstrado nos autos. Pelo contrário, verificou-se omissão da requerida em diligenciar adequadamente, preferindo adotar postura inerte e resistiva que frustrou legítimas expectativas dos beneficiários.

No que toca ao quantum indenizatório, o montante fixado a título de danos morais – R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos sete filhos da segurada – revela-se moderado, proporcional às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie. A decisão monocrática, ao manter tal valor, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser integralmente preservada.

Por fim, correta também a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos interpostos e da atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão agravada que justifique sua modificação.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida por este Relator.

Belém, 29/07/2025